Tribunal: TJPA
Processo: 0803738-10.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803738-10.2016.8.14.0301

APELANTE: MARILENA DA ROCHA CABRAL

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. APLICABILIDADADE DO DECRETO LEI Nº 20.910/1932. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)

A Portaria nº 1419/99, aposentou a sra. Marilena da Rocha Cabral em
29 de junho de 1999
. (ID 3043722 – fls. 1).

A Carta nº 0121/013, resposta do requerimento administrativo formulado pelo SINDIFISCO junto ao IGEPREV está datada de
14 de março de 2013
(ID 3047324 – fls. 1). O ajuizamento da presente ação se verificou em
outubro de 2016
.

2)

Assim, estando a apelante litigando contra a Fazenda Pública, submete-se ao prazo prescricional contido no Decreto Lei nº 20.910/1932, qual seja, 05 (cinco) anos.

3)

Portanto, segundo as datas constantes dos documentos acostados aos autos, desde o requerimento administrativo formulado pela entidade de classe, a pretensão da apelante já estava fulminada pela prescrição atingindo o próprio fundo de direito em questionar os cálculos efetuados quando de sua concessão, uma vez que decorridos mais de cinco anos admitidos pelo Decreto-Lei supramencionado.

4)

É o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial do prazo prescricional, para revisão do ato de aposentadoria de servidor público, visando à concessão de vantagens que lhe seriam devidas, é a data da concessão de sua aposentadoria.

5)

Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Sra. Marilena da Rocha Cabral, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária de Retificação de Proventos de Aposentadoria c/c Restituição de Valores a Menor extinguiu o processo com resolução de mérito, ante a ocorrência da prescrição do fundo de direito (Id. 3043751 – fls. 1/3), cujo dispositivo abaixo descrevo:

“JULGO prescrita a pretensão que MARILENA DA ROCHA CABRAL veicula na presente AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra o IGEPREV e, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015.

Custas pela parte autora, mas com a exigibilidade suspensa em função dos benefícios da gratuidade de justiça que nessa oportunidade lhe concedo (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/15).

Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, arquivem-se.”

Dos autos se extrai (ID 3043715 – fls. 1/10) que a autora é servidora aposentada da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, desde o ano de 1999. Afirma que, através do SINDIFISCO (Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará) formulou pedido de revisão de aposentadoria ao IGEPREV em 30/09/2011, o qual, comunicou à requerente o indeferimento de seu pedido, por meio da Carta nº 0121/2013, sob o fundamento de que não cumpria os requisitos obrigatórios para a concessão da Aposentadoria Integral (necessidade de comprovação de 30 anos de contribuição).

Prossegue informando que trabalhou por um período superior ao citado na Portaria de aposentadoria, seguindo seu labor até o mês de dezembro de 1999, de acordo com os formulários de frequência e da ficha financeira CRH da Secretaria de Recursos Humanos do Estado acostadas aos autos, tendo ocorrido um equívoco nos cálculos de seu tempo de serviço ao não incorporar os meses devidamente trabalhados e comprovados, como também ao não levar em consideração a homologação do seu pedido de aposentadoria com a publicação da Portaria mencionada no Diário Oficial.

Assim, postulou a revisão de seu benefício mediante a inclusão dos períodos trabalhados como tempo de contribuição, levando-se em consideração a data da publicação e, consequente, homologação no Diário Oficial do Estado, refletindo em todas as parcelas pagas a título de proventos de sua Aposentadoria, principalmente por sua gratificação adicional por tempo de serviço, bem como a restituição da diferença devidamente atualizada e corrigida dos valores até os dias atuais.

Ao contestar, o IGEPREV, em síntese, informa que os pedidos não merecem prosperar, ante a ocorrência da prescrição do fundo de direito, eis que ao formular o pedido administrativo junto ao IGEPREV em 2013, o direito da autora já estava prescrito, considerando que o ato de aposentação se deu em 29/06/1999. Fundamenta seu argumento no que dispõe o Art. 1º do Decreto Lei nº 20.910/32. Prossegue informando, que, caso superada a prescrição apontada, mesmo assim não merece prosperar o pedido, diante da inexistência de comprovação do tmpo contado, além do que fora utilizado na contagem da aposentadoria. (ID 3043737 – fls. 1/10).

Réplica à contestação (ID. 3043742 – fls. 1/5), aponta que os documentos juntados aos autos comprovam de maneira inequívoca o tempo de contribuição e, ainda, informa, do que diz respeito à prescrição, a necessidade de observância da Lei nº 8.213/91.

Sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
extinguiu o feito com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição do fundo de direito, considerando que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o ingresso do pedido de revisão iniciou-se na data do ato de aposentação, o que não restou cumprido pela requerente. Assim, julgado improcedente o pedido (ID. 3043751 – fls. 1/3).

Inconformada, a autora apelou da decisão, argumentando, em razões recursais, a não incidência da prescrição, a inaplicabilidade do Decreto-Lei nº 20.210/32 e, sem da Lei nº 8.213/91. Ao final, postula a inclusão do período trabalhado como tempo de contribuição e o provimento da apelação. (ID 3043757 - fls. 1/19).

Certificada a não apresentação de contrarrazões pelo IGEPREV (ID 3043761 – fls. 1).

O Ministério Público, em parecer de ID 3426944, fls. 1/6, opinou pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pretende a recorrente sejam revistos os cálculos da sua aposentadoria concedida em 06/1999, haja vista afirmar fazer jus à inclusão dos 06 (seis) meses trabalhados que excederam à data da publicação da Portaria de Aposentadoria nº 1419, de 29 de junho de 1999.

No caso em tela, a sentença apelada julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a pretensão da apelante restou alcançada pela prescrição do fundo de direito.

Na prescrição de fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, diz-se que ocorre a perda total da pretensão do autor, tendo em vista que a violação ocorreu em um único ato.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em questão, entendo não assistir razão à recorrente, posto que, trata-se aqui de revisão do ato de aposentadoria por conta da não incorporação de tempo de serviço que alega possuir direito. Senão vejamos:

A Portaria nº 1419/99, aposentou a sra. Marilena da Rocha Cabral em
29 de junho de 1999
. (ID 3043722 – fls. 1).

A Carta nº 0121/013, resposta do requerimento administrativo formulado pelo SINDIFISCO junto ao IGEPREV está datada de
14 de março de 2013
(ID 3047324 – fls. 1). O ajuizamento da presente ação se verificou em
outubro de 2016
.

Assim, estando a apelante litigando contra a Fazenda Pública, submete-se ao prazo prescricional contido no Decreto Lei nº 20.910/1932, qual seja, 05 (cinco) anos.

Portanto, segundo as datas constantes dos documentos acostados aos autos, desde o requerimento administrativo formulado pela entidade de classe, a pretensão da apelante já estava fulminada pela prescrição atingindo o próprio fundo de direito em questionar os cálculos efetuados quando de sua concessão, uma vez que decorridos mais de cinco anos admitidos pelo Decreto-Lei supra mencionado.

É o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial do prazo prescricional, para revisão do ato de aposentadoria de servidor público, visando à concessão de vantagens que lhe seriam devidas, é a data da concessão de sua aposentadoria

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. "O entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição da pretensão à revisão do ato de aposentadoria alcança o próprio fundo de direito, caso ultrapassados os 5 anos previstos no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, contados a partir do ato de concessão, não havendo falar em relação de trato sucessivo" (AgInt nos EDcl no REsp 1.462.222/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18.11.2019). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1572442/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 19/05/2020)

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença vergastada na sua integralidade, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/03/2022